Tribunal: TJDFT
Processo: 0710860-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710860-32.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AILTON MARCELINO VIANA APELADO: DANIEL ALVES DE OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária no ID 69389457. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator